Tribunal: TJDFT
Processo: 0709030-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. DESACATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ÂNIMO EXALTADO. AFASTAMENTO DA TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE TEMPO EXCESSIVO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.

2. A tipificação do crime de desacato (art. 331 do CP) objetiva preservar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas, configurando-se por meio de qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 1.1. O estado de ânimo exaltado não afasta a tipicidade da conduta, pois o referido crime geralmente ocorre quando o indivíduo está sob forte emoção. Ademais, o consumo de álcool acidental ou em razão de caso fortuito ou de força maior atrai a teoria da actio libera in causa.

3. Havendo provas da autoria e da materialidade delitivas e sendo típica a conduta do acusado, é incabível a sua absolvição com base nos incisos III ou VII do art. 386 do CPP, devendo ser mantida a condenação.

4. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador quinquenal do art. 64, inciso I, do CP, apesar de não se prestarem à caracterização da reincidência, implicam na valoração negativa dos maus antecedentes, desde que não tenha decorrido um tempo excessivo do cumprimento ou da extinção da pena aplicada.

5. A reincidência em crime doloso, que não precisa ser específica, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inciso II, do CP, mesmo que a pena fixada seja inferior a quatro anos, além de favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.